Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DO PREPARO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DA ASTREINTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não prospera a alegação de deserção se o recorrente, ante o indeferimento da assistência judiciária, promove o recolhimento das custas e do preparo.
2. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém - ainda que de forma incipiente - razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida.
3. Não se admite, ante o princípio da especialidade, recurso adesivo, no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais.
4. A alienação do veículo a terceiro não exclui a responsabilidade do adquirente pela obrigação de transferir contraída no ato da aquisição.
5. Eventual inviabilidade de cumprir o comando sentencial que determinou a transferência do bem e da pontuação das infrações há de ser aferida na fase de cumprimento da sentença, quando então o juiz condutor do feito, em atenção à efetividade do processo, poderá encaminhar ofício ao departamento de trânsito.
6. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. (STJ - AgInt no REsp: 1733695 SC 2018/0077019-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)
7. Na hipótese, o veículo a ser transferido foi vendido a terceiro e o obrigado, ora recorrente, não possui CNH, circunstância que inviabiliza a transferência da pontuação e das multas. Essas vicissitudes da obrigação, somadas à condição financeira do obrigado, recomendam a redução da multa diária para R$ 50,00, limitada a R$ 1.000,00.
8. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da astreinte. Relatório em separado.
10. Sem custas e honorários.